Tribunal: TJDFT
Processo: 0745587-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE DECRETADA. PRECEDENTE CONTIDO NO HC No 568.693/ES. APLICABILIDADE. PRISÃO UNICAMENTE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. Precedentes do STJ (HC No 568.693/ES).
2. Ordem de habeas corpus concedida.